Tribunal: TJES
Processo: 5000799-46.2022.8.08.0047
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Doença Acidentário
Data de julgamento: 2023-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5000799-46.2022.8.08.0047
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
PARTE AUTORA: MARCOS SANTANA COSTA
PARTE RE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA N.º 5000799-46.2022.8.08.0047

REMETENTE: JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DE SÃO MATEUS

PARTE: MARCOS SANTANA COSTA

PARTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATOR: DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Trata-se de remessa necessária no âmbito de ação por acidente de trabalho manejada por
MARCOS SANTANA COSTA

face ao
INS
TITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
, visando o restabelecimento de auxílio-doença.

Na sentença, julgou procedente o pedido inicial o Juízo
a quo
, reconhecendo o acidente laboral, a lesão incapacitante e o nexo de causalidade entre ambas, condenando o INSS ao pagamento de auxílio-doença acidentário a partir de 16/09/2019, até que ultime a reabilitação profissional do Autor, oportunidade em que o benefício deverá ser convertido em auxílio-acidente.

Ausentes apelos voluntários, os autos vieram ao reexame necessário.

Pois bem.

Ao que se constata dos autos, o Autor fora vítima de acidente de trabalho que culminou com a perfuração de seu globo ocular direito, ocasionando a perda da visão desse olho.

Realizada a perícia judicial (ID 3794053 – fls. 72/73) e indagado ao
expert
se a lesão decorre do trabalho exercido, respondeu: “
Sim. Trauma com maquita de policorte durante o trabalho. Houve perfuração do olho direito
.”

Em resposta a quesito análogo, complementou: “
Sim. Houve perfuração de olho direito no dia 08/01/2019 durante período de trabalho na lavoura. Foi encaminhado ao HPM que encaminhou ao hospital das clínicas em maruípe, e foi novamente encaminhado ao evangélico para realização de sutura de córnea e cirurgias vitreorretinianas com implante de óleo de silicone em olho direito.
”

Sobre a ocorrência de incapacidade laboral para o exercício do último trabalho ou atividade habitual, afirmou o perito: “
Sim. Visão monocular tornando incapaz de realizar algumas atividades como com equipamentos motorizados ou cortantes, trabalhos em altura devido perda da estereopsia
.”

O laudo, portanto, me parece conclusivo quanto a lesão existente, seu nexo de causalidade com o trabalho exercido e a redução da capacidade laboral, destacando, ainda, o perito tratar-se de incapacidade “
Permanente
” e “
P
arcial
”.

As constatações feitas pelo perito não deixam dúvida quanto ao direito ao benefício, tal qual o deferiu o Juízo
a quo
.

Nesse contexto, lembro que o benefício do
auxílio-acidente
, segundo o artigo 86, Lei n° 8.213/91 dispõe que este será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Já o artigo 59 do mesmo diploma normativo, a seu turno, preconiza que “
o

auxílio-doença
será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos
”.

Logo, como dito, acertada se revela a sentença quando defere ao Autor o direito a perceber o auxílio-doença acidentário desde a cessação administrativa indevida (16/09/2019), até que se ultime a reabilitação profissional, oportunidade em que o benefício deverá ser convertido em auxílio-acidente.

Sobre a reabilitação profissional, impera destacar que agiu com correto zelo o Juízo
a quo
, ao encaminhar o Autor para a reabilitação.

Tenho por certo que a natureza de sua lesão e as restrições que elas impõem justificam o referido zelo, dada a abrangência das atividades a que são impostas trabalhadores da agropecuária como o Autor, muitas vezes entregues à compreensão e boa vontade de seus superiores imediatos que os colocam em funções por vezes indevidas face as suas dificuldades.

A perícia fora clara e expressa quanto as restrições de determinados tipos de atividade laboral em razão da visão monocular do Autor, que, portanto, deve sim ser encaminhado para o exercício de outras atividades, que não prescindam da visão ampla, demandando, portanto, readaptação às atividades normais, fazendo jus à reabilitação profissional, que efetivamente presta-se a este fim, nos termos do art. 89, da Lei 8.2013/91.

Assim, dada a interpretação ofertada pelo Superior Tribunal de Justiça e considerando não estar o Autor incapacitado para o trabalho, mas que suas lesões lhe geraram redução da capacidade laborativa, caracterizada está a efetiva redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, fazendo jus a parte ao auxílio-acidente, a teor do artigo 86 da Lei 8.213/91, bem como à reabilitação profissional.

Dada esta realidade,
conheço da remessa necessária, confirmando a sentença
devolvida.

É como voto.

DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

RELATOR

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. ACIDENTE TRABALHO. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE DEMONSTRADA. NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA. SENTENÇA CONFIRMADA.

I - Restando conclusivo o laudo pericial quanto a lesão existente e seu nexo de causalidade com o trabalho exercido, sendo certa a incapacidade total e permanente, faz jus o Autor ao auxílio-doença acidentário desde a cessação administrativa indevida, (16/09/2019), até que se ultime a reabilitação profissional, oportunidade em que o benefício deverá ser convertido em auxílio-acidente, conforme os termos dos artigos 59 e 86 da Lei n° 8.213/91.

II - Remessa conhecida. Sentença confirmada.

DECISÃO
Acordam os Desembargadores da Terceira Câmara Cível, conhecer da remessa necessária e confirmar a sentença, por unanimidade, nos termos do voto do Relator.